Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711946-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL MENDES DE ANDRADE, LAIZE LOPES SOARES DE ANDRADE RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca do pedido de desistência do Recurso apresentado pelos recorrentes por meio da petição ID 69248274. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito